Tribunal: TJDFT
Processo: 0738806-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738806-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE WARLYSSON OLIVEIRA MELO, JOSE WARLYSSON OLIVEIRA MELO DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Dispensada a intimação do agravado-executado, ainda não citado no processo originário. Intime-se. Brasília - DF, 12 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora